Tribunal: TJSP
Processo: 0000010-44.2020.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Freire Teotônio
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
Apelação Criminal. Porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida. Recurso defensivo. Materialidade e autoria reconhecidas e comprovadas, sem questionamento pela via. Condenação mantida. Dosimetria das sanções que comporta ajuste. Acréscimo da pena base desproporcional, ausente justificativa para o gravame imposto. Basilar redimensionada. Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea,

Ementa:
Apelação Criminal. Porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida. Recurso defensivo. Materialidade e autoria reconhecidas e comprovadas, sem questionamento pela via. Condenação mantida. Dosimetria das sanções que comporta ajuste. Acréscimo da pena base desproporcional, ausente justificativa para o gravame imposto. Basilar redimensionada. Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, utilizada na formação do juízo condenatório. Súmula 545 do STJ. Regime fechado adequado, pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis, inclusive com mau antecedente específico. Impossibilidade de qualquer benefício liberatório imediato. Precedentes. Prisão preventiva fundamentada, descabida a pretendida revogação. Descumprimento das condições fixadas quando do deferimento da liberdade provisória. Prática de novo e grave crime, com uso de arma de fogo. Parcial provimento.